Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. TEMA 1.203 STJ. CAUÇÃO. FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO GARANTIA. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATIVA. ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender a exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta pelo PROCON-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As multas aplicadas pelo PROCON não possuem natureza tributária. Art. 55 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Tema 1.203 do STJ, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, admite a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante caução por fiança bancária ou seguro-garantia, desde que acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do débito.
4.1. No caso, não apresentado seguro garantia, tampouco fiança bancária, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta no processo administrativo
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos.
5.1. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória para aferir possível ilegalidade e/ou desconformidade do processo administrativo, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1019, I. CDC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.203 STJ. Acórdão 2025853, de Relatoria do Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível. Acórdão 1867269, de Relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível. Acórdão 1426606, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão 1294117, de Relatoria do Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível.